Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702172-28.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA FERNANDA PEREIRA FEITOSA, GUTEMBERG BARBOSA ARAO DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DOS JATOBAS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Roberta Fernanda Pereira Feitosa e Gutemberg Barbosa Arao da Silva contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que, nos autos de ação de execução por dívidas condominiais, deferiu a penhora de bens do recorrente, incluindo bloqueio de valores e restrição de transferência de veículo (id. no 191551343, processo de origem no 0708212-57.2024.8.07.0001). Nas razões recursais, os recorrentes alegam que a penhora foi in corretamente realizada, visto que Roberta Fernanda Pereira Feitosa não foi devidamente citada durante a execução e tomou ciência apenas com o bloqueio de valores em sua conta. Destacam que Roberta Fernanda Pereira Feitosa não reside mais no imóvel desde a dissolução de união estável em 2021, sendo de conhecimento do condomínio que Gutemberg Barbosa Arao da Silva é o único responsável pelo imóvel. Sustentam que houve acordo extrajudicial firmado entre Gutemberg Arao da Silva e o condomínio, no qual o agravante pagou parte da dívida executada. No entanto, devido a dificuldades na emissão de boletos, defendem que houve atraso de 01 (uma) parcela, sendo negada a emissão de segunda via pelo agravado, o que não caracterizaria quebra de acordo. Aduzem ainda que a motocicleta de placa PAF 5834, sobre a qual recaiu a restrição de transferência, é essencial para o trabalho de Gutemberg Arao da Silva, que atua como motoboy, o que a tornaria impenhorável conforme o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Asseveram que a execução apresenta vícios processuais, uma vez que Roberta Fernanda Pereira Feitosa nunca foi citada, e que, diante da posse exclusiva do imóvel por Gutemberg Arao da Silva, a agravante não deveria ser incluída no polo passivo da demanda. Requerem, desse modo, seja concedido efeito suspensivo para suspender a penhora até o julgamento final do presente agravo. No mérito, pugnam pela nulidade processual por falta de citação válida e pela impenhorabilidade dos bens. Preparo recolhido (id. no 206344852). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que determinou o bloqueio de valores em contas bancárias dos agravantes e a restrição de transferência sobre a motocicleta de placa PAF5834, supostamente utilizada por Gutemberg Barbosa Arao da Silva em seu trabalho como motoboy. Alegam, os recorrentes, inicialmente, que a decisão foi proferida no âmbito de ação de execução de dívidas condominiais, sem a prévia citação da agravante Roberta Fernanda Pereira Feitosa, que não reside no imóvel desde a dissolução da união estável entre as partes, ocorrida em 2021. A agravante sustenta que a ausência de citação válida e o fato de não ser responsável pelas dívidas, já que não ocupa o imóvel, tornam a decisão nula. No tópico, verifico que a questão não foi submetida ao Juízo de 1a grau, o qual sequer se manifestou acerca da ausência de citação válida na decisão atacada - id. 206344852 -, de modo que não serve de fundamento para a antecipação da tutela recursal. O fato de o Juízo ter se pronunciado acerca da temática em decisão posterior - id. 210146348 - não permite a arguição em sede de agravo de instrumento interposto contra a decisão de id. 206344852. De toda sorte, como salientado pelo Juízo na decisão posterior, a de id 210146348 -, não há que se falar em nulidade de citação da agravada Roberto. Confira-se a fundamentação: “O executado Gutemberg foi citado validamente conforme se observa no ID195316566. Embora as medidas constritivas tenham sido realizadas contra ambos (ID206344852), não foram frutíferas, pois o montante bloqueado foi considerado ínfimo, tendo havido seu imediato desbloqueio. Não há, portanto, qualquer medida constritiva sobre o patrimônio da executada Roberta. A executada Roberta apenas compareceu espontaneamente no ID208657534, ao apresentar a impugnação de ID208657529. Com relação à ausência de citação, foi suprida pelo comparecimento espontâneo da executada e, não tendo havido constrição de patrimônio, não há que se falar em prejuízo e, por consequência, em nulidade. Em outro cotejo, rejeito a arguição de ilegitimidade passiva da executada Roberta”. Indo além, quanto à penhora de bens nas contas correntes dos agravantes, o Juízo expressamente determinou o desbloqueio dos valores, nos seguintes termos: “considerando os valores ínfimos encontrados em relação ao montante exequendo, procedi aos seus desbloqueios (art. 836, caput, do CPC), conforme subitem 2.2 da referida Decisão”. Portanto, também não serve de amparo para a antecipação da tutela recursal. Quanto à restrição imposta ao veículo de placa PAF 5834, em decisão subsequente houve a retirada da restrição imposta, consoante se depreende da certidão de id. 210225366. Por fim, ressalto que a decisão atacada identificada sob o id. 206344852 trata-se, na verdade, de uma certidão de cumprimento emitida pela Secretaria do Juízo, referente a decisão anteriormente proferida - id. 191551343. Assim, é necessário que os agravantes esclareçam contra qual decisão especificamente se insurgem, sob pena de não conhecimento do recurso. Desse modo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator